Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-12.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COOPERATIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo de adesão para entrega de unidade imobiliária. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e danos morais. RESCISÃO CONTRATUAL. Matrícula que se mostra verdadeiro compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual por culpa do vendedor. Ausência de previsão contratual clara quanto ao prazo de entrega da unidade

Ementa:
COOPERATIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Termo de adesão para entrega de unidade imobiliária. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos e danos morais. RESCISÃO CONTRATUAL. Matrícula que se mostra verdadeiro compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual por culpa do vendedor. Ausência de previsão contratual clara quanto ao prazo de entrega da unidade habitacional. Devolução dos valores pagos. Contratação de seguro prestamista. Impossibilidade de devolução dos valores destinados ao pagamento de seguro. DANOS MORAIS. Inocorrência. Mero inadimplemento contratual. Fatos que configuram mero aborrecimento. RECURSO PROVIDO EM PARTE.